Tribunal: TJBA
Processo: 8002382-42.2017.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8002382-42.2017.8.05.0154 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: ALTEMIR IOPP e outros Advogado(s): ILJEIME BARBOSA DIAS APELADOS: MARIA ELIZABETE CASALI PRETTO e outro Advogado(s): ANTÔNIO FÁBIO DOS SANTOS, RAIMUNDO NEY DE SOUZA NOGUEIRA PARANAGUA, ROGERIS PEDRAZZI ACORDÃO APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE SIMULTANEIDADE NA INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E APELAÇÃO INTERPOSTOS EM MOMENTOS DISTINTOS. PRELIMINAR REJEITADA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTO PARTICULAR. ARTIGO 784, INCISO III, DO CPC. APRESENTAÇÕES SUCESSIVAS DO MESMO CONTRATO. VERSÕES DISTINTAS. ADULTERAÇÃO DOCUMENTAL. AUSÊNCIA INICIAL DE TESTEMUNHAS. POSTERIOR INCLUSÃO DE TESTEMUNHA, COM VÍNCULO DE PARENTESCO. ARTIGO 228, INCISO V, DO CÓDIGO CIVIL. APLICABILIDADE ANALÓGICA. COMPROMETIMENTO DA AUTENTICIDADE E IMPARCIALIDADE. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. BOA-FÉ PROCESSUAL. SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8002382-42.2017.8.05.0154, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.